Tribunal: TJDFT
Processo: 0006497-60.2016.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS. TERMO INICIAL MANTIDO. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. OBRIGAÇÃO QUE JÁ VEM SENDO CUMPRIDA POR 4 ANOS. MANUTENÇÃO DA EX-COMPANHEIRA NO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. OPERADORA TERCEIRA ESTRANHA À LIDE.
1. Os alimentos entre ex-companheiros têm caráter excepcional e temporário, razão pela qual, no caso concreto, o termo inicial dessa obrigação não pode ficar condicionado ao trânsito em julgado da sentença, sob pena de onerar demasiadamente o alimentante, que já vem cumprindo o encargo há mais de 4 anos.
2. Inexistindo elementos nos autos que permitam concluir pela possibilidade de manutenção da ex-companheira no plano de saúde do titular (ex-companheiro), sem interferir nas regras da operadora, que não integrou a lide, mantém-se a r. sentença que julgou improcedente o pedido.
3. Negou-se provimento ao apelo.